Tribunal: STF
Processo: ARE 1509631
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores e Luiz Masagão Ribeiro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 63) contra capítulos de acórdão (eDoc 36) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. MULTA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO CVM Nº 33/84. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. UNIÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI Nº 9.873/99. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL.



    [...]



    Asseveram que o pronunciamento questionado, na parte em que consignou não restar configurada a prescrição da pretensão punitiva e, assim, ter declarado a improcedência de pleito de anulação de multa imposta pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional contra os recorrentes, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reconhecida a prescrição operada nos termos em que delineados, para restabelecer a r. sentença favorável anteriormente proferida, ou ainda, devidamente apreciado e acolhido o mérito, para que, ao fim, seja julgada procedente a demanda, para tornar nula a decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – Acórdão n° 10103/10 – Processo CVM n° 03/95 e, consequentemente, cancelar as multas” (eDoc 63, fl. 29).



    Não admitido o apelo excepcional, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 82), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, com base na avaliação de legislação infraconstitucional, bem assim dos fatos e das provas, reformou a sentença para afastar a prescrição da pretensão punitiva e, com isso, consignar a improcedência da ação anulatória de multa aplicada pela Administração Pública, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Sustenta a parte autora na inicial que o direito da Administração de aplicar a punição em testilha foi alcançado pela prescrição, sob a alegação de que entre a instauração do inquérito administrativo (11/93) e a intimação dos autores (06/2003), transcorreram quase dez anos; e entre a decisão condenatória de primeira instância administrativa (22/08/2006), e a do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (18/08/2010), decorreram quase quatro anos. 



    Colhe-se dos autos que os fatos que deram ensejo à aplicação das multas administrativas se referem a operações praticadas no primeiro semestre de 1993.



    [...]



    A Medida Provisória n. 1.708/1998, várias vezes reeditada até ser convertida na Lei nº 9.873/99, em seu art. 4° dispôs que:



    [...]



    Portanto, as infrações ocorridas antes de 01/07/1995, com o prazo ainda em curso, estariam fulminadas em 01/07/2000. Operações realizadas após 01/07/1995 seguiriam normalmente os ditames da Medida Provisória. 



    Assim, no caso de multa aplicada pela Administração Pública no exercício do Poder de Polícia, atualmente, há, de acordo com a Lei nº 9.873/99, três prazos distintos a serem observados:



    [...]



    Por sua vez, dispunha o artigo 2º da Lei 9.873/99 em sua redação original:



    [...]



    Como se observa, todas as causas interruptivas elencadas no dispositivo inserem-se no âmbito do processo administrativo, sendo certo que o prazo previsto no artigo 1º da Lei nº 9.873/99 refere-se à prescrição administrativa, ou decadência, relacionada à apuração da infração e à constituição do respectivo crédito. 



    Nesse contexto, pode-se inferir que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2°, da Lei n° 9.873/99, desde que seja inequívoco.



    [...]



    Fixadas tais premissas, na hipótese dos autos, não há falar-se em prescrição, pois a Comissão de Inquérito foi designada pela Portaria/CVM/PTE nº 066/95, em 04/05/95, portanto dentro do prazo de cinco anos da data dos fatos (primeiro semestre de 1993), a qual apresentou seu relatório em 14/04/97. 



    Quanto à prescrição, além de outros atos, a instauração do inquérito administrativo configura ato interruptivo da prescrição, pois constitui ato que põe fim à inércia da Administração. 



    Não há falar-se, igualmente, em prescrição intercorrente, pois o processo administrativo de que se cuida não restou paralisado sem qualquer providência por mais de três anos. 



    Com efeito, à vista do processo administrativo sancionador CVM nº 03/95, verifica-se que em 08/04/1996, a Comissão de Valores Mobiliários ajuizou medida cautelar de exibição de documentos, processo nº 0009511-75.1996.4.03.6100, postulando a quebra de sigilo bancário de indiciados para fins de instrução do procedimento administrativo. O pedido foi julgado improcedente, cuja decisão a CVM foi intimada em 15/11/99, da qual interpôs apelação. Sem quedar inerte, essa autarquia postulou, em 13/07/2001 e, em seguida, em 26/02/2003, informações acerca do julgamento do apelo.



    Optando por não aguardar a ultimação do julgamento da apelação da referida medida cautelar, a Comissão de Inquérito houve por bem excluir parte dos indiciados e expediu intimações aos remanescentes para apresentação de defesa escrita em 03/06/2003.



    E após a apresentação das defesas e oferecimento de termo de compromisso, o processo foi julgado pela Comissão de Valores Mobiliários na sessão de 22/08/2006. 



    Após o julgamento, em 07/11/2006, foram expedidos ofícios aos indiciados para ciência, e em 26/12/2006, os autos foram encaminhados à Presidência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN. 



    Em 02/12/2009, foi apresentado Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, opinando pelo improvimento do recurso voluntário e de ofício. 



    Na data de 15/03/2010, foi apresentado pela Conselheira do CRSFN, relatório e voto negando provimento aos recursos voluntários e de ofício, ratificando a decisão da CVM, cujo julgamento pelo CRSFN deu-se em 18/08/2010, publicado em 17/09/2012. Em 03/10/2012 foi lavrado o termo de encerramento.



    Bem de se ver, pois, que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho. Com efeito, as decisões, os atos destinados à instrução do processo, os ofícios encaminhados e os atos de comunicação aos indiciados evidenciam o esforço da administração pública em apurar a ocorrência da infração e aplicar a sanção.



    [...]



    Lembre-se, por oportuno, que no processo administrativo punitivo – diferentemente do que ocorre com os despachos e decisões dos processos judiciais –, não é apenas a autoridade julgadora que impulsiona o feito: os atos do processo são praticados por diversos setores da Administração, ou seja, também os pareceres dos órgãos técnicos instruem a apuração do fato. Constatada a não paralisação do processo administrativo por mais de três anos, não incide a prescrição intercorrente. 



    Ante o exposto, tenho que a r. sentença monocrática merece reforma para afastar o reconhecimento da prescrição.



    Passa-se então à apreciação do mérito da demanda, aplicando-se a teoria da causa madura. 



    Como relatado, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por meio da decisão PAS CVM N° 03/95, impôs a penalidade de multa à Indusval S/A e Luiz Masagão Ribeiro por infração ao artigo 11, alínea "a" do item II da Instrução Normativa CVM 33/84, combinado com o artigo 11 da Lei 6.385/76, verbis:



    [...]



    Entendeu a Administração que restou plenamente caracterizada a infração pela quebra de prioridade na execução de ordens de venda registradas no mesmo horário, em violação à referida Instrução vigente à época. 



    Alegou a parte autora na inicial, que a publicação da Instrução CVM nº 220, ao revogar expressamente em seu artigo 18 a Instrução CVM nº 33, transformou em conduta atípica o fato a ela atribuído, bem assim a aplicação do princípio da insignificância, pois das 266 ordens dadas durante seis meses, em apenas uma apontou-se a infração à Instrução CVM nº 33. 



    Destacam o caráter confiscatório e contrário ao princípio da proporcionalidade do valor da multa imposta. 



    Desde logo ressalte-se que os recorridos, em nenhum momento, negam a prática que originou a multa cominada, tampouco irregularidade ou nulidade no transcurso do processo administrativo sancionador. 



    Quanto à suposta atipicidade da conduta pela revogação da Instrução nº 33 pela Instrução CVM nº 220/94, as alegações não prosperam. 



    Isso porque a Instrução CVM nº 220 ressalvou em seu artigo 17, que a Instrução CVM nº 33 permaneceria em vigor até que os integrantes do sistema de distribuição se adaptassem e baixassem novas regras de controle de repasse de ordens de clientes.



    [...]



    No tocante à irresignação quanto ao valor da multa individual de R$33.828,89, a CVM fixou as seguintes balizas em agosto/2006:



    [...]



    Bem de se ver, pois, que a fixação observou o artigo 11, e seu §1º, II, da Lei nº 6.385/76 que, à época dos fatos, previa o seguinte:



    [...]



    Descabe, portanto, a redução da multa, fixada dentro do patamar previsto na Lei nº 6.385/76, art. 11, §1º, e, portanto, sem ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional, e, ainda, o reexame do conjunto fático-probatório. 



    Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.251.033, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.480.163, Relator o ministro Flávio Dino; e no ARE 1.509.474, Relator o ministro Luís Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente